Tribunal: STF
Processo: ARE 1452556
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Condenação criminal. Falsidade documental. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Temas nºs 660 e 339 da Repercussão Geral. Fundamento não infirmado. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, o apelo nobre não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto não foi formalizada, em tópico fundamentado, a preliminar de repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes.



    2. Ademais, consignou-se, no decisum agravado, a ausência de repercussão geral das suscitadas violações do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal (princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e isonomia), nos termos do julgamento do ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema nº 660 da RG).



    3. Por fim, não foi impugnado o fundamento relativo à adoção, in casu, do entendimento firmado pela Suprema Corte no Tema nº 339 da Sistemática da Repercussão Geral, o que denota a deficiência das razões do agravo interno, nos termos da Súmula nº 287 do STF.



    4. Agravo regimental não provido.